Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-51.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. TARIFA DE CADASTRO DEVIDA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO DO STJ. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao apelante.
2. Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança de tarifa de cadastro, para o início da relação jurídica, considerando a sua previsão expressa, bem como a definição do seu fato gerador.
3. É válida a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, conforme restou decidido pelo c. STJ, ressalvado os casos de reconhecido abuso de sua exigência, tais como cobrança por serviço não efetivamente prestado. Ademais, a exigência do registro do contrato para formalização da avença advém de lei, conforme estabelecido no §1o do art. 1.361 do Código Civil e também do art. 2o da Resolução do CONTRAN n.o 320, de 05 de junho de 2009.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça ao apelante.